Tribunal: CARF
Processo: 10783.903971/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.903971/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.871 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
ESTEL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
CRÉDITO DEPENDENTE DE OUTRO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
AINDA NÃO HOMOLOGADO. POSSIBILIDADE.
Via de regra, cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em
documentos pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para
compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante
PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN. No
entanto, não pode o Fisco imputar a não-confirmação de um crédito
dependente de outro pedido de compensação ainda que não homologado, na
medida em que, caso não haja a compensação do processo inicial, o crédito
tributário poderá ser cobrado em seu âmbito. A existência de declaração de
compensação não homologada que veicule débito de estimativa utilizado como
componente de crédito de saldo negativo utilizado como crédito em outra
DCOMP não impede a compensação desta última. Inteligência da Solução de
Consulta Cosit RFB no 18/2006 e do Parecer Normativo Cosit/RFB no 2/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.903971/2011-68
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.871 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903971/2011-68

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 14-86.947 da 6a Turma da DRJ/RJO de 12 de julho de 2018
(fls. 69 a 78):
Trata o presente processo de Declarações de Compensação eletrônicas, por meio das
quais a interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2003, para a compensação de débitos próprios
declarados.
2. Houve o reconhecimento parcial do direito creditório utilizado, nos termos do
Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de rastreamento 930811364, de 04/05/2011,
que se transcreve:

3. Cientificada do Despacho Decisório em 16 de maio de 2011, fl. 55, a contribuinte
apresentou sua manifestação de inconformidade em 13 de junho de 2011, com as
alegações que se seguem.
3.1. Afirma que persegue o lucro sem, contudo, excluir os interesses sociais relevantes e
de observância obrigatória, entre eles, pagar em dia os tributos devidos.
3.2. Faz um resumo do Despacho Decisório emitido. E continua:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.871 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903971/2011-68

"4.1. O Despacho decisório no 880499743 homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 25883.98026.091006.1.7.02-7427 e
não homologou as
compensações declaradas nas PER/DCOMPs no
27790.35125.240206.1.3.02-8509,
34188.34435.290606.1.3.02-7053
e
21088.09340.140706.1.3.02-7060.
4.2. A Impugnante apresentou manifestação de Inconformidade em face do
Despacho decisório, pleiteando a compensação total dos débitos informados
naqueles Per/Dcomps descritos no demonstrativo do tópico ""3.4", cujas
parcelas não foram confirmadas no Despacho decisório aqui analisado,
conforme documento incluso.
4.3. O recurso administrativo se encontra pendente de julgamento no Serviço de
Controle de Julgamento-DRJ-RJ1-RJ, conforme documento incluso. (...)
4.5. Assim, o suposto saldo devedor encontrado no Despacho Decisório ora
impugnado é objeto de recurso administrativo pendente de julgamento, cuja
exigibilidade está suspensa por força do disposto no art. 151, III, do Código
Tributário Nacional.
4.6. Obviamente que, ao ser reconhecido o crédito de saldo negativo do imposto
de renda naquela impugnação, certamente restarão homologados, pois a
homologação parcial da primeira trás como conseqüência a não homologação
dos demais."

3.3. Refere-se aos princípios da legalidade, proporcionalidade e da razoabilidade.
Transcreve doutrina.
3.4. Alega que a multa é imposição pecuniária a que se sujeita o administrado a título de
compensação do dando decorrente de infração, não podendo ser aplicada quando
inexiste prejuízo ou ilegalidade. Colaciona jurisprudência. ]
3.5. Aduz que a homologação parcial das compensações declaradas e a imposição da
multa ofendem a livre iniciativa e sua atividade, por prejudicar seu exercício.
3.6. Conclui sua petição, com os seguintes pedidos:

"6.1. Seja por V.Sa. reconhecido o crédito lançado às folhas 4, 6 e 7 do
PER/DCOMP no (...), eis que regularmente constituído e demonstrado conforme
documentação ora juntada, relevando-se no mais a conduta do impugnante
considerada como irregular pela autoridade fiscal, ante a boa-fé e ausência de
ilegalidade ou prejuízo ao erário.
6.2- Seja declarada a insubsistência do Despacho Decisório no 930811364, com
a conseqüente homologação total dos PER/DCOMPs nos. (...).
6.3. A produção de prova documental e demais em direito admitidas para efetiva
comprovação dos fatos e fundamentos expostos.
6.4. Seja por fim desconstituído o crédito tributário no valor de R$ 5.104,81 (...)
em razão da compensação lícita efetuada pela impugnante, conforme
demonstrado e comprovado."
6.5. Sucessivamente, caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, seja
suspensa a exigibilidade do crédito tributário, ante a pendência de julgamento
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.871 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903971/2011-68

da impugnação apresentada no Despacho Decisório no 880499743, nos termos
do art. 151, III, do CTN."
A DRJ, por meio de referido Acórdão, julgou improcedente o pedido de
manifestação de inconformidade da recorrente, por assim entender:
27. Continuando, estando sob litígio administrativo a compensação das estimativas, que
não foi homologada, ela não goza de certeza e liquidez e não pode compor o saldo
negativo de CSLL, a teor do art. 170 do Código Tributário Nacional:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.” (g.n.)
28. Nesse sentido decidiu o Egrégio colegiado do Carf no Acórdão 1101- 000.967, de
09/10/2013, Relatora Edeli Pereira Bessa, verbis:
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
E
NÃO
HOMOLOGADAS. A não homologação de DCOMP apresentada para quitação
de estimativas retira-lhe a certeza necessária para seu cômputo na apuração do
saldo negativo e conseqüente formação de direito creditório utilizado em outras
compensações, devendo ser mantida a glosa enquanto subsiste o litígio acerca
de sua liquidação e não se verifica a sua extinção por compensação ou
pagamento.
29. Dessa forma, no que se refere às estimativas cujas compensações não foram
homologadas, não há como reconhecê-las na composição do saldo negativo sob
apreciação porque o débito não se encontra extinto por compensação, ainda que esteja
com a exigibilidade suspensa.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 103 a 109), argumentando (fl. 105) que seria aplicável ao caso concreto a Solução de
Consulta COSIT RFB no 18/2006, no sentido de não caber a glosa de estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ, ainda que essas estimativas tenham sido
objeto de DCOMP não homologada, na medida em que o débito de estimativa haveria de ser
objeto de cobrança com base na própria DCOMP.
Aduziu ainda a recorrente o seguinte:
In casu, o valor relativo ao Processo No. 10783- 905.325/2010-54 (Despacho Decisório
No. 880499743), objeto de compensação não homologada, somente pode ser cobrado
relativamente a Dcomp relativa ao ano calendário de
2002
(25883.98026.091006.1.7.02-
7427/
27790.35125.240206.1.3.02-8509
/
34188.34435.209606.1.3.03-7053 / 21088.09340.140706.1.3.02-7060), o que foi feito e
pago, conforme comprovantes em anexo.
Todavia, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou
saldo negativo apurado na DIPJ, conforme item 16.3 da Solução Consulta COSIT
18/2006 [...]
Por fim, a empresa recorrente pede:
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.871 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903971/2011-68

a) o deferimento da compensação pretendida (fls. 108 e 109);
b) o deferimento da possibilidade de a recorrente retificar o pedido de
compensação, a fim de que possa incluir o pagamento realizado e relativo ao
Processo No. 10783-905.325/2010-54 (Despacho Decisório No. 880499743)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de CSLL, ano-calendário 2003 (Exercício 2004).
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
30/08/2018, conforme Termo de Juntada, fl. 86, face à data da ciência em 07/08/2018, fl. 85, e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo (Processo no 10783.903971/2011-68),
remanesce como objeto de lide a possibilidade ou não da confirmação dos valores ainda não
confirmados que totalizam R$ 2.764,96, conforme demonstrativo a seguir (fl. 73):

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.871 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903971/2011-68

A Declaração de Compensação no 25883.98016.091006.1.7.02-7427 tratou de
pedido de compensação tendo por crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002
com débitos de estimativas do ano-calendário 2003, conforme disposto a seguir (fl. 74):

[...]
,
A possibilidade de consideração dos créditos de estimativa de 2003 (compensação
no 25883.98016.091006.1.7.02-7427 não homologada, processo 10783-906.234/2010-36)
influencia na formação do saldo negativo do ano-calendário 2003, objeto do pedido de
compensação ora analisado.
Ocorre que a utilização de crédito de saldo negativo do ano-calendário 2003, por
meio da presente PER/DCOMP ora analisada de no 00510.39047.061006.1.7.03-7255, foi
inadmitida pelo Despacho Decisório de no 930811364 (fl. 29), posteriormente reiterado pela
DRJ, sob o argumento da não-homologação das estimativas de 2003 veiculadas na DCOMP no
25883.98016.091006.1.7.02-7427.
Nesse sentido, de fato, assiste razão à recorrente.
Isso porque, não pode o Fisco imputar a não confirmação de um crédito
dependente de outro pedido de compensação, ainda que não homologado, na medida em que,
caso não haja a compensação do processo inicial, o crédito tributário poderá ser cobrado em seu
âmbito (desse processo inicial).
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2/2018 tratou a respeito do assunto
ora examinado, nos seguintes termos:
[...]
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.871 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903971/2011-68

O CARF já teve a oportunidade de se manifestar nesse sentido em outros
julgados, dentre os quais podemos destacar os seguintes:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 13884.721654/2014-28. Acórdão no 1201-001.649. Sessão de
12/04/2017)

Desse modo, o provimento do recurso é medida que se impõe, considerando-se o
disposto na Solução de Consulta Cosit RFB no 18/2006, reiterada pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 2/2018, a partir dos quais se depreende que não cabe a glosa de estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ, ainda que essas estimativas
tenham sido objeto de DCOMP não homologada, na medida em que o débito de estimativa
haveria de ser objeto de cobrança com base na própria DCOMP que veiculou a estimativa, e não
cobrada na DCOMP que veicula o pedido de utilização do crédito de saldo negativo.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.871 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903971/2011-68

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital